Tribunal: TJMT
Processo: 0000558-83.2011.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000558-83.2011.8.11.0040
RECORRENTES: PEDRO RIVA E WAGNER RIVA
RECORRIDO: NADIR SUCOLOTT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73820492) interposto por PEDRO RIVA E WAGNER RIVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 54906979):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE IGUALITÁRIA DAS PROVAS – REJEITADA – MÉRITO – PREJUÍZO EM LAVOURA DE MILHO – USO DE HERBICIDA POR PRODUTOR VIZINHO – APLICAÇÃO TERRESTRE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PULVERIZAÇÃO PELA VIA AÉREA – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa se os laudos periciais, realizados em juízo, foram analisados pelo Magistrado e debatidos expressamente na sentença. A simples discordância com o resultado da tese acatada não enseja a nulidade da decisão.
Diante da ausência de prova eficaz de que o herbicida foi aplicado pela via aérea, que poderia ter afetado a plantação dos autores/apelantes, bem como havendo distância considerável entre as propriedades, intermediada por área de preservação permanente, que impossibilita a transmissão do produto aplicado pela via terrestre, não está caracterizado o ato ilícito e a responsabilidade civil, uma vez que não o direito não foi comprovado”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000558-83.2011.8.11.0040, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 19/08/2020, p. 26/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 56005048 e id 56344490), decidiu-se, in verbis (id 68522479-TJ):
“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE WAGNER RIVA e PEDRO RIVA – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – TEORIA DA CAUSALIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS NADIR SUCOLOTTI – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – HONORÁRIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – PRIMEIRO EMBARGOS REJEITADOS E SEGUNDO EMBARGOS ACOLHIDOS.
‘In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios’ (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Verificada a existência de omissão no dispositivo do acórdão, deve ser retificada a redação.
Pelo desprovimento da apelação são cabíveis honorários recursais, com base nos fixados na sentença, sobre os quais haverá a majoração nos termos do § 11 do art. 85 do CPC”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por WAGNER RIVA E PEDRO RIVA, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Reparação de Danos n. 0000558-83.2011.8.11.0040, proposta em face de NADIR SUCOLOTTI, condenando os apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Os Embargados de Declaração opostos por NADIR SUCOLOTTI foram acolhidos, a fim de sanar a omissão e complementar o acórdão embargado, para majorar os honorários advocatícios ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. (id 65899486 - p. 5)
Os Recorrente alegam violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a culpa do Recorrido pelo dano causado na sua plantação de milho, ocasionando perdas na colheita.
Asseveram que o laudo técnico, elaborado nos autos da Ação Cautelar n. 0001290- 69.2008.8.11.0040, indicou que houve o uso de glifosato, e que teriam sido encontradas embalagens desse produto próximo ao hangar do Recorrido, indicando que o herbicida foi pulverizado pela via aérea, a qual teria atingido a plantação de milho dos Recorrentes.
Argumentam que “resta consagrada a teoria da causalidade, sendo desnecessária a plena certeza quanto à relação de causa e efeito entre o evento deflagrador e os danos apontados como dele decorrentes, bastando a constatação da elevada probabilidade de que o evento realmente tenha sido causa direta e imediata dos prejuízos”.
Recurso tempestivo (id 73893996) e preparado (id 74162490).
Contrarrazões no id 77499493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, está amparada na assertiva de que a área de milho plantada pelos Recorrentes foi atingida pelo ato ilícito do Recorrido, pela deriva de herbicida sistêmico, que fica às margens de estrada vicinal, meio utilizado para chegar a diversas fazendas da região.
No entanto, constou do aresto recorrido que “inexiste nos autos prova inequívoca que demonstre a ocorrência de aplicação do herbicida pela via aérea, apenas suposições, as quais não são hábeis a comprovar a prática de ato ilícito, nem o nexo de causalidade. Sendo certo, que a probabilidade hipotética apontada pelo laudo não traz o grau de certeza necessário à responsabilização civil”. (id 53037489 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESTRUIÇÃO DE CERCA QUE DELIMITA PROPRIEDADE RURAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal a quo, com fundamento nas provas documentais e depoimento de testemunhas, reconheceu a responsabilidade do recorrente pela destruição da cerca que delimitava a propriedade rural do recorrido, ocasionando a fuga de semovente e acidente de trânsito, com morte do animal.
2. A pretensão de alterar tal entendimento, quanto à responsabilidade do recorrente pelo ato ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo causado, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, de acordo com a Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1569695/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.